Tribunal: STF
Processo: Rcl 37356
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ATO RECLAMADO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO ARE 1.052.700/MG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) É inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com base na natureza do delito.



    (b) No julgamento do Tema 972, relativo à possibilidade de fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, com base unicamente na natureza hedionda do delito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, dotada de Repercussão Geral: “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (ARE 1.052.700/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2018).



    2. In casu, (a) a razão para a fixação do regime inicial fechado foi a natureza do delito, e não a especial gravidade da conduta concreta.



    (b) Determinada a devolução ao Tribunal de origem do Recurso Extraordinário interposto pela defesa, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 972 pelo Plenário esta Corte, a autoridade reclamada deixou de aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    (c) Consectariamente, ressoa inequívoca a violação ao decisum desta Corte.



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental, com determinação de comunicação ao Tribunal de origem, para adequação do regime de cumprimento de pena aos termos do art. 33 do Código Penal.